Tribunal: TJDFT
Processo: 0721713-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0721713-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRENITA DE ANDRADE SILVA AGRAVADO: JUÍZO DE PLANTÃO CÍVEL E CRIMINAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IRENITA DE ANDRADE SILVA contra ato judicial (Num. 72398972 - Pág. 23/24) proferido pelo Juiz de Direito Plantonista (Sétima Vara da Fazenda Pública do DF) que, nos autos da “Petição Cível” no 0706850-32.2025.8.07.0018, proposta pela Agravante em desfavor do DIRETOR DO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL, determinou a remessa dos autos ao Juiz plantonista designado para o plantão do dia 01/06/25 (14h à 0h), nos termos do art. 119, § 2o, do Provimento Geral da Corregedoria, para apreciação do pleito de tutela de urgência consistente na obrigação de o Agravado determinar, imediatamente, a autorização de acompanhamento familiar à paciente internada, seja de forma integral, seja com flexibilização dos horários de permanência, especialmente nos períodos de alimentação e medicação, uma vez que se trata de matéria a ser apreciada em plantão judiciário “ordinário”. A Agravante defende, em suma, a necessidade de apreciação do pedido de tutela de urgência no Plantão Judicial, pois, segundo alega, há o risco iminente para a saúde da postulante, pois “trata-se de pessoa idosa, deficiente auditiva, dependente, hospitalizada, imobilizada e sem capacidade de alimentação autônoma, exposta a risco concreto de agravamento clínico e emocional pela ausência de acompanhante familiar”. (Num. 72398971 - Pág. 2). Pede antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito, “para determinar, imediatamente, a autorização de acompanhamento familiar à paciente internada, seja de forma integral, seja com flexibilização dos horários de permanência, especialmente nos períodos de alimentação e medicação”. (Num. 72398971 - Pág. 3). Sem preparo. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial (Num. 72398972 - Pág. 23/24) proferido pelo Juiz de Direito Plantonista (Sétima Vara da Fazenda Pública do DF), que determinou a remessa dos autos ao Juiz plantonista designado para o plantão do dia 01/06/25 (14h à 0h), nos termos do art. 119, § 2o, do Provimento Geral da Corregedoria, para apreciação do pleito de tutela de urgência consistente na obrigação de o Agravado determinar, imediatamente, a autorização de acompanhamento familiar à paciente internada, seja de forma integral, seja com flexibilização dos horários de permanência, especialmente nos períodos de alimentação e medicação, uma vez que se trata de matéria a ser apreciada em plantão judiciário “ordinário”. O ato judicial impugnado não ostenta conteúdo decisório. Com efeito, o Código de Processo Civil, ao disciplinar o recurso de Agravo de Instrumento, estabelece as respectivas hipóteses de cabimento. Assim, o art. 1015 apresenta a seguinte redação, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; (...). Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” O caput e o inciso I do referido art. 1.015 exigem, portanto, que tenha sido prolatada decisão interlocutória versando sobre tutelas provisórias. O ato ora questionado, assim, constitui despacho, nos termos do art. 203, § 3o, do Código de Processo Civil, proferido de acordo com o art. 119, § 2o, do Provimento Geral da Corregedoria (“Caso o magistrado não reconheça que a medida é de natureza urgentíssima, e se esta abarcar qualquer das hipóteses previstas para o plantão judiciário, deverá determinar, por escrito, o seu encaminhamento ao plantonista designado para o próximo período ou, se não incluída nas referidas hipóteses, ao Juiz natural da causa” grifei). Desse modo, o pedido de tutela provisória de urgência, que ainda não foi apreciado, deverá ser analisado pelo Juiz plantonista indicado no ato atacado ou pelo Juiz natural da causa e, contra tal decisão, caberá o respectivo agravo de instrumento por qualquer das partes. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desta Corte de Justiça, in verbis: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO PROFERIDO POR JUIZ DE PLANTÃO. QUESTÃO DE FUNDO NÃO ANALISADA. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DA AÇÃO INTENTADA AO JUIZ NATURAL. POSTERIOR DECISÃO QUE REJEITA O PEDIDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA ESTA ÚLTIMA DECISÃO. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO RECORRENTE. 1. ‘O juiz plantonista ou órgão plantonista não deve subtrair nem da parte o direito ao julgamento pelo juiz natural ou órgão natural, nem do juiz natural ou do órgão natural o direito-dever de entregar a jurisdição que fora provocada mediante distribuição aleatória.’ (Precedentes desta egrégia Corte de Justiça. 2. Não analisado o pedido inserto na ação intentada pelo Juízo de Plantão, sendo rejeitado através de posterior decisão proferida pelo Juiz Natural, o recurso interposto contra esta última decisão merece ser conhecido. Inércia do recorrente rejeitada. 3. Agravo no Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão 209795, 20050020001505AGI, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2005, publicado no DJU SEÇÃO 3: 31/3/2005. Pág.: 74) Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre da ausência de cunho decisório do ato judicial questionado. Com tais razões, por ser irrecorrível o ato judicial questionado, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, 1001 e 1015, todos do Código de Processo Civil e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Faça-se conclusão ao Juiz natural do presente recurso, a eminente Desembargadora SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. Brasília - DF, 01 de junho de 2025. ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial